Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-24.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001890-24.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ROSANA CRISTINA GERONYMO - CPF: 217.803.378-41 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PROFESSORA E GESTORA ESCOLAR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Município de Ipiranga do Norte contra ex-servidora pública que, no exercício da função de diretora escolar, teria desviado recursos públicos vinculados ao Conselho Escolar, causando prejuízo ao erário. Sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 27.585,63, compensado parcialmente com verbas rescisórias.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade pela juntada intempestiva do PAD; (ii) se a via eleita seria inadequada por ausência de prévia condenação por improbidade administrativa; (iii) se o Município possui legitimidade ativa para propor a ação.

III. Razões de decidir
3. A juntada posterior do PAD, determinada pelo juízo para digitalização e inclusão nos autos eletrônicos, não causou prejuízo à defesa nem comprometeu o contraditório.
4. A via da ação civil para ressarcimento ao erário é adequada, prescindindo de prévia condenação por improbidade administrativa. A responsabilidade civil por dano ao erário é autônoma.
5. O Município é parte legítima para postular o ressarcimento, pois os valores desviados, embora geridos por conselho escolar, compõem recursos públicos afetos à educação municipal.
6. O PAD demonstrou irregularidades na gestão dos recursos pela apelante, com ausência de prestação de contas e prejuízo quantificado ao erário. A defesa não comprovou a regular aplicação dos valores.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada posterior do PAD não configura nulidade se ausente prejuízo à defesa. 2. É cabível ação de ressarcimento ao erário sem necessidade de prévia condenação por improbidade. 3. O Município tem legitimidade ativa para postular o ressarcimento de recursos públicos desviados de entidade vinculada à sua estrutura administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 4o e § 5o; 211, § 2o; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 0001900-25.2016.8.11.0018, 3a Câmara de Direito Público, j. 20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ROSANA CRISTINA GERONYMO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário Público no 1001890-24.2018.8.11.0040, movida pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento ao Município de Ipiranga do Norte no valor de R$ 27.585,63, determinando a compensação com o bloqueio das verbas rescisórias (R$ 24.944,58) e execução do restante.

Em suas razões recursais, a apelante insiste nas seguintes teses:

1) Nulidade da sentença por considerar documento juntado intempestivamente (o PAD), argumentando que o autor deixou de apresentar o procedimento administrativo quando do ajuizamento da ação, permanecendo inerte mesmo após intimação judicial, vindo a juntá-lo somente após a apresentação da defesa.

2) Inadequação da via eleita, reiterando que a ação de ressarcimento ao erário depende de prévia condenação judicial por improbidade administrativa, o que não teria ocorrido no caso.

3) Ilegitimidade ativa do Município, sob argumento de que os valores discutidos seriam de titularidade do Conselho Deliberativo Escolar – Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, e não do ente municipal.

Nas contrarrazões, o Município apelado sustenta que o PAD foi disponibilizado desde o início da lide, tendo sido entregue em mídia física (CD) diretamente à secretaria da vara. Alega que o magistrado atuou no âmbito de seu poder de direção do processo ao determinar nova juntada do PAD e que isso não configura qualquer nulidade processual. Quanto à inadequação da via eleita, alega que a ação proposta é adequada para pleitear o ressarcimento ao erário decorrente de ato ilícito praticado por agente público. Por fim, defende sua legitimidade ativa para propor a ação, uma vez que teve seu patrimônio dilapidado pela ré.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta que eventuais vícios existentes no procedimento administrativo não maculam o processo judicial, por se tratarem de instâncias diferentes e independentes. Pontua que os documentos carreados para o feito comprovam que a apelante praticou diversas irregularidades, dentre elas, falsificação de documentos e utilização indevida de recursos públicos. Conclui que a condenação da apelante, com a obrigação de ressarcimento ao erário pelo prejuízo causado, deve ser mantida, ressaltando que o dever de reparar o dano não é pena, e sim consequência do ato ilícito praticado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSANA CRISTINA GERONYMO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário Público movida pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, condenando a apelante ao pagamento de R$ 27.585,63 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Consta dos autos que o Município de Ipiranga do Norte ajuizou a presente ação em face da apelante, objetivando a condenação desta ao ressarcimento de danos causados ao erário municipal no valor de R$ 27.585,63 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Segundo a inicial, tal valor decorreria de prejuízos causados pela conduta da ré que, na qualidade de Professora e Diretora do Centro de Educação Infantil – CMEI "Primeiros Passos" de Ipiranga do Norte, teria praticado atos de má-fé, falta de zelo, falsificação de documentos, informações falsas prestadas à comunidade escolar e aos órgãos públicos sobre a execução dos recursos do Conselho Deliberativo Escolar do Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, durante o período de janeiro/2016 a março/2017.

O autor da ação fundamentou seu pedido nas conclusões do Processo Administrativo Disciplinar – PAD no 001/2017, no qual se apurou que a ré teria cometido os crimes de Peculato, Prevaricação, Falsidade Ideológica, Improbidade Administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação de patrimônio público, além de valer-se do cargo para lograr proveito próprio em detrimento da função pública e proceder de forma desidiosa.

O autor informou ainda que, em ação cautelar conexa (proc. n. 1005017-04.2017.811.0040), houve o arresto de verbas rescisórias da ré no montante de R$ 22.476,46 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Em contestação, a ré alegou, preliminarmente: a) a ausência de juntada do PAD pelo autor quando do ajuizamento da ação; b) inadequação da via eleita, argumentando que a ação civil pública não seria o meio adequado para discutir ressarcimento ao erário sem prévia condenação judicial por improbidade administrativa; c) ilegitimidade ativa do Município de Ipiranga do Norte, sustentando que os valores em questão pertenceriam ao Conselho Deliberativo Escolar – Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, que possui personalidade jurídica própria, e não ao Município. No mérito, argumentou a existência de nulidades no PAD, ausência de ampla defesa e contraditório, violação ao devido processo legal e fragilidade das provas que embasaram sua condenação administrativa.

Após a juntada do PAD e manifestação da parte ré, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento ao Município de Ipiranga do Norte no valor de R$ 27.585,63, determinando a compensação com o bloqueio das verbas rescisórias (R$ 24.944,58) e execução do restante.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise das questões preliminares suscitadas pela apelante.

1. PRELIMINARES

1.1 Da suposta nulidade por juntada intempestiva do PAD

A apelante alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que fundamentou a sentença condenatória, foi juntado aos autos de forma intempestiva pelo Município, o que teria configurado violação ao contraditório e à ampla defesa.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Verifica-se dos autos que o Município informou, desde a petição inicial, a existência do PAD e a impossibilidade de sua juntada eletrônica naquele momento, devido ao grande volume de documentos. Por essa razão, informou que o procedimento seria entregue em mídia digital (CD) diretamente na secretaria do juízo, o que de fato ocorreu.

O Código de Processo Civil adota o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado ampla liberdade na condução do processo e na determinação das provas necessárias à instrução do feito, nos termos de seus artigos 370 e 371.

No caso em análise, ao perceber que era necessário digitalizar o PAD e incluí-lo nos autos eletrônicos para melhor exame da questão, o magistrado determinou sua juntada, o que foi prontamente atendido pelo Município. Ressalta-se que a apelante teve amplo acesso ao conteúdo do procedimento e oportunidade de se manifestar a respeito, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.

Ademais, o PAD já se encontrava à disposição das partes na secretaria, desde o início do processo, não se tratando, portanto, de documento novo. O que ocorreu foi apenas a digitalização e juntada ao processo eletrônico de documento que já integrava o conjunto probatório, não configurando violação a qualquer regra processual.

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2 Da alegada inadequação da via eleita

A segunda preliminar suscitada pela apelante diz respeito à inadequação da via eleita, sob o argumento de que a ação de ressarcimento ao erário não seria o instrumento processual adequado, sendo necessária prévia condenação judicial por improbidade administrativa.

A tese não procede. O ressarcimento ao erário é medida que se impõe sempre que comprovado o dano causado por agente público no exercício de suas funções, independentemente de prévia condenação em ação de improbidade administrativa.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 5o, estabelece expressamente que "a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."

A ação de ressarcimento ao erário possui natureza indenizatória, com fundamento na responsabilidade civil, e visa recompor o patrimônio público lesado por ato ilícito. Não se confunde com a ação de improbidade administrativa, que tem caráter sancionador.

No caso em análise, o Município busca o ressarcimento de valores que teriam sido desviados ou mal aplicados pela apelante enquanto servidora pública municipal, sendo, portanto, adequada a via processual eleita.

Rejeito, também, esta preliminar.

1.3 Da alegada ilegitimidade ativa do Município

Por fim, a apelante alega a ilegitimidade ativa do Município, argumentando que os valores em questão pertenceriam ao Conselho Deliberativo Escolar, e não ao ente municipal.

Tal argumento não se sustenta. O Conselho Deliberativo Escolar, embora tenha personalidade jurídica própria, é entidade vinculada ao Sistema Municipal de Ensino e recebe recursos públicos para a gestão da unidade escolar. Os valores geridos pela apelante, na qualidade de Diretora do CMEI, eram destinados a finalidades públicas e integravam, ainda que indiretamente, o patrimônio do Município.

Ademais, sendo o Município responsável pela manutenção da educação infantil, conforme previsto no art. 211, § 2o da Constituição Federal, tem ele interesse e legitimidade para buscar o ressarcimento de valores que deveriam ser aplicados nessa finalidade e que, por ato ilícito da apelante, foram desviados ou mal utilizados.

O Município, como ente político responsável pela educação infantil e pelo controle dos recursos a ela destinados, possui plena legitimidade para pleitear o ressarcimento de danos causados ao erário, ainda que os valores estivessem sob gestão de órgão com personalidade jurídica própria, mas vinculado à sua estrutura administrativa.

Rejeito, pois, também esta preliminar.

2. MÉRITO

No mérito, a questão controvertida cinge-se à existência de dano ao erário e à responsabilidade da apelante pelo seu ressarcimento.

Da análise dos autos, especialmente do Processo Administrativo Disciplinar, verifica-se que ficou demonstrado que a apelante, no exercício do cargo de Professora e na função de Diretora do CMEI "Primeiros Passos", praticou irregularidades na gestão dos recursos públicos destinados àquela unidade escolar.

Conforme se extrai do PAD, a apelante se esquivou por um tempo de prestar contas da entidade que dirigia, vindo a se descobrir que, apesar do dinheiro em caixa, existia uma dívida de cerca de R$ 10.000,00 em 2017, sem que fosse apresentado o controle das contas ou comprovada a destinação dos recursos.

A apelante, em sua defesa, limita-se a questionar aspectos formais do PAD e da ação, sem, contudo, demonstrar de forma concreta a regularidade na gestão dos recursos ou a inexistência do dano apontado.

Importa destacar que o PAD foi conduzido com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo a apelante participado ativamente do procedimento, como se verifica das diversas manifestações e depoimentos. Eventuais vícios formais no procedimento administrativo não são suficientes para afastar a constatação do dano ao erário, devidamente quantificado em R$ 27.585,63.

O artigo 37, § 4o da Constituição Federal estabelece que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível."

O dever de reparar o dano causado ao erário decorre do princípio da responsabilidade civil e independe da aplicação de outras sanções administrativas, civis ou penais. Trata-se de consequência natural do ato ilícito praticado, em observância ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA) – REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEVIDO A IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO E SUPERFATURAMENTO – PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO – PRÉVIO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO (TEMA 897/STF) – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE RESSARCITÓRIA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRIONAL LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reprovação das contas de convênio para aquisição de unidade móvel de saúde pelo Tribunal de Contas da União, em razão de irregularidades na condução do procedimento licitatório e da constatação de superfaturamento, legitima a obrigação de ressarcimento ao erário, conforme o disposto no art. 37, §4o, da Constituição Federal e nos princípios que regem a administração pública, notadamente legalidade, eficiência e moralidade.

A responsabilidade do gestor público pelo prejuízo ao erário decorre de seu dever de fiscalização e supervisão sobre a execução do convênio, sendo prescindível o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa doloso (Tema 897/STF) ou comprovação de má-fé para fins de ressarcimento em ações ajuizadas com esta única finalidade dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.

Não prosperam alegações de ausência de culpa ou imputação de responsabilidade a terceiros quando evidenciada a negligência na administração dos recursos e configurado o nexo causal entre a conduta do gestor e o prejuízo constatado.

Mantida a condenação ao ressarcimento integral do valor apurado, devidamente corrigido, por ausência de elementos capazes de desconstituir o conteúdo probatório que embasou a sentença.

(N.U 0001900-25.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

No caso, o dano ao erário restou comprovado, assim como a responsabilidade da apelante, que, no exercício de função pública, não aplicou corretamente os recursos públicos que estavam sob sua gestão, causando prejuízo ao patrimônio público.

A apelante não apresentou elementos que descaracterizassem o dano ou sua responsabilidade, limitando-se a questionar aspectos formais do procedimento, o que não é suficiente para afastar a obrigação de ressarcir o erário pelos prejuízos causados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025